Tribunal: TCU
Processo: 019.205/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto Margarida Janete Ferrari Ganzarolli contra o Acórdão 8.834/2017-TCU-1a Câmara, que, entre outros, julgou suas contas irregulares e condenou-a solidariamente em débito pelo valor original de R$ 64.959,66.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial que nesta fase cuidam de recurso de reconsideração interposto por Margarida Janete Ferrari Ganzarolli (peça 69) contra o Acórdão 8834/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 45), que, entre outros, julgou suas contas irregulares e condenou-a solidariamente em débito pelo valor original de R$ 64.959,66; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 33 da Lei 8.443, de 1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a conferir a seguinte redação à tabela de valores que integra o subitem .2 do Acórdão 8834/2017-TCU-Primeira Câmara : Data da ocorrência Valor original Débito/Crédito 21/12/1999 R$ 48.911,04 Débito 10/1/2000 R$ 21.591,36 Débito 14/1/2000 R$ 42.997,14 Crédito 9.2. notificar a recorrente da presente decisão.